Tribunal: TJBA
Processo: 8031811-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-30
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031811-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ROSICLEIDE SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDRE IBRAIM SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUSTEIO DO TRATAMENTO SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES. RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO PELO PLANO. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DAS TERAPIAS APONTADAS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA
PARCIAL
DE COBERTURA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 -
A concessão de antecipação de tutela/de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, situação apresentada nos autos, tendo em vista a comprovação da necessidade do tratamento.

2 - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa n. 469, de 09/07/2021,

garantiu aos beneficiários de planos de saúde portadores do transtorno do espectro autista (TEA) um número ilimitado de sessões de tratamento com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos.

3 - O STJ reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cura de cada uma delas, uma vez que tal prerrogativa é conferida, por lei, ao profissional médico, que prescreverá a melhor terapia ao paciente, diante do quadro clínico apresentado.

4 - Métodos de tratamento/terapias a serem desenvolvidos/realizados em ambiente clínico, profissionais devidamente capacitados/habilitados/especializados no método requerido Denver/ABA, credenciados ao plano ou somente na inexistência de clínicas/profissionais conveniados, obrigatoriedade de autorização e custeio em clínicas/profissionais às expensas do plano.

5 - Importante enunciar ainda que a proteção contra o desequilíbrio contratual encontra guarida no Código Civil, em razão da função social do contrato enunciado em seu artigo 421 do Código Civil, além da aplicação do princípio da boa fé objetiva, com sustento no artigo 422 do Código Civil, que permitem o reconhecimento de que a recusa foi injusta e a cláusula contratual redigida de forma genérica não pode ser considerada válida para afastar a cobertura de tratamento, procedimento ou realização de exames.

6 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, de de 2024.

Desa. Regina Helena Santos e Silva

Relatora

I